Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSEQUÊNCIAS. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E QUALIFICADA. RECONHECIDA. ENUNCIADO DE SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c” e “d”).
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e quem lastro probatório não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. As condenações referentes a delitos praticados em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado e anterior à sentença proferida, apesar de não servirem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para macular os antecedentes.
6. O “iter criminis”, ou seja, o percurso para a realização do crime, é analisado na terceira fase da dosimetria, quando aplicada a causa de diminuição da pena relativa à tentativa. A proximidade da consumação do delito (efetivo risco de morte) é examinada para a determinação da fração de diminuição da reprimenda a ser adotada, o que, inclusive, ocorreu na espécie. Dessa forma, a análise negativa das consequências do crime deve ser afastada, sob pena de “bis in idem”.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. Em 21-março-2023, o julgamento do REsp 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia.
9. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
10. Pertinente a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, diante da redução da pena para patamar superior a 4 (quatro) anos, mas não excedente a 8 (oito), bem com porque o réu não é reincidente e lhe foi valorada apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).
11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
12. Recurso parcialmente provido.